Tribunal: TJPA
Processo: 0080877-23.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0080877-23.2015.814.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santarém
APELANTE:
W. L. C. F.

ADVOGADO(A):

Def. Púb. Marcos Antônio dos Santos Vieira
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Túlio Chaves Novaes
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
RE
VISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DELITIVA QUE LHE É ATRIBUIDA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, MENOR DE IDADE QUE, CORROBORADO PELOS DEMAIS TESTEMUNHOS TRAZIDOS AOS AUTOS, BEM COMO LAUDO SEXOLÓGICO EXISTENTE, INDICAM O DENUNCIADO COMO AUTOR DO FATO, SENDO MEIO DE PROVA IDÔNEO PARA FUNDAMENTAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA POIS, NESSA FORMA CLANDESTINA DE CRIME, HÁ DE SE DAR CREDIBILIDADE AS ALEGAÇÕES DA PARTE OFENDIDA, QUANDO ROBUSTECIDA POR DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO, O QUE É O CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santarém, em que é apelante
W. L. C. F.
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
W. L. C. F.
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão pela conduta descrita no art. 217-A c/c art. 226, II, todos do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que a vítima, H. W. T. F., menor de apenas 03 anos de idade, começou a dizer as textuais: ¿
Wallison mexeu no meu quiquito
¿ para sua família e passou a apresentar dor e vermelhidão em sua região íntima, queixando-se e repetindo as mesmas palavras sempre que ia tomar banho.

A bisavó da criança, Sra. Maria da Conceição Magalhães Teixeira, passou a verificar alterações no comportamento da menor, e que sua região genital estava machucada, por diversas vezes e que essa situação acontecia desde antes da vítima ter dois anos de idade, quando foi para Santarém.

Foi produzido Laudo Sexológico, o qual atestou para conjunção carnal antiga.

Em razões recursais
, alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da acusação que lhe está sendo imposta, haja vista a fragilidade das provas constantes nos autos, não se podendo dar caráter absoluto a palavra da vítima, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento, mantendo-se na íntegra a sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.
DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da acusação que lhe está sendo imposta, haja vista a fragilidade das provas constantes nos autos, não se podendo dar caráter absoluto a palavra da vítima, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.

Verifico, ao analisar os autos, que as provas trazidas ao processo são suficientes para a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau, vez que o depoimento da vítima, menor de idade, prestado em juízo, e corroborado pelos demais depoimentos testemunhais, aponta o réu como autor do crime em questão,
senão vejamos
:

A vítima, H. W. T. F., em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 28, confirmou todos os termos da denúncia acusatória,
afirmando a toda hora que o recorrente havia mexido em seu ¿quiquito¿, tendo sido dito pela impúbere que quando a mesma ia tomar banho ardia seu ¿quiquito¿, que chegou a contar para sua mãe, que repreendeu o réu, mas que depois contou para sua avó.

A bisavó da Vítima, Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES TEIXEIRA, confirmou ao juízo do processo, mídia de fl. 28
, que quando foi dar banho em sua bisneta esta se queixou de dor em seu ¿quiquito¿ (órgão genital), dizendo que o recorrente havia mexido lá. Que a depoente levou a vítima na Delegacia, tendo esta procedido a exame de corpo de delito, tendo sido constatado que seu órgão genital havia sido mexido, mas não penetrado.

A mãe da vítima, Sra. ALINE JUDITH TEIXEIRA DA SILVA, disse ao juiz da causa, mídia de fl. 28
, que a vítima nunca se queixou a ela sobre qualquer abuso que estivesse sofrendo por parte do acusado, mas que soube que ela se queixava disso a sua bisavó, reclamando do recorrente.

O denunciado, em juízo, fls. 32/33, negou a prática delitiva
.

O Laudo de Exame Sexológico,
presente à fl. 15 dos autos em anexo
, conclui que a vítima apresenta sinais clínicos de conjunção carnal de caráter antigo.

Pelo que foi exposto nos trechos de depoimentos acima identificados, unido com as demais provas constantes nos autos (como Laudo Sexológico constante à fl. 15 do processo em anexo), evidenciada ficou a autoria delitiva em sua plenitude, não tendo sido demonstrada a tão alegada dúvida existente nos autos, como alegou a defesa do acusado, devendo então ser mantida a sentença condenatória em sua integridade, já que em sintonia com todas as provas contidas nos presentes autos, pois o depoimento da vítima no crime de estupro tem amplitude suficiente para ensejar uma sentença condenatória, ainda mais no caso da ofendida ser menor de idade, absolutamente incapaz, sem condições, de acordo com a lei e a jurisprudência, de demonstrar real e juridicamente a sua vontade, estando também expresso em nosso Código Civil, em seu artigo 3º, inciso I, que considera os menores de dezesseis anos como absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo o depoimento da impúbere sido corroborado pelos depoimentos das demais testemunhas trazidas aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça dá valor concreto ao testemunho efetuado pela vítima nos crimes de estupro, conforme verifica-se no acórdão abaixo.
¿
EMENTA.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ACÓRDÃO
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. A ausência de laudo pericial conclusivo não afasta a caracterização de estupro, porquanto
a palavra da vítima tem validade probante
, em particular nessa forma clandestina de delito, por meio do qual não se verificam, com facilidade, testemunhas ou vestígios
. (...).¿ (STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 160.961 - PI (2012/0072682-1) RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR)
.
(Grifei)

Assim, quanto a tese de inexistência de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, verifico que a mesma é infundada, existindo sim material probatório suficiente para uma condenação do recorrente, não podendo ser aplicado ao caso em questão o princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em sua integralidade.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator